Tribunal: TJMT
Processo: 1025105-76.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025105-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), JOVENIL VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 209.136.641-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO INDENIZATÓRIA E DANOS MORAIS” - BANCÁRIO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS - BENESSE NÃO CONCEDIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, nos termos do inciso LXXIV do artigo 5.º da Constituição Federal.

2. Contudo, deixando a parte autora e agravante de comprovar, por meio de documentos hábeis e incontestáveis, a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais, o pedido de justiça gratuita há de ser indeferido.

3. Decisão mantida.

4. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOVENIL VIEIRA DA ALMEIDA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Indenizatória e Danos Morais” n.º
1032040-09.2023.8.11.0041
, proposta em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, indeferiu o requerimento de justiça gratuita pleiteado pelo autor, ora agravante.

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo restar comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais, por ser aposentado, e perceber a quantia líquida de aproximadamente R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).

Informa que, do valor líquido, ainda se deduz R$ 2.373,12 (dois mil trezentos e setenta e três reais e doze centavos) referente ao plano de saúde.

Menciona não possuir fonte de renda diversa de modo que o saldo remanescente é utilizado para suportar todos os gastos inerentes ao sustento próprio e da sua família.

Cita que em que pese possuir saldo de R$ 12.076,37 (doze mil e setenta e seis reais e trinta e sete centavos) em sua conta bancária, “
convém esclarecer, que tal quantia adivinha de economias do agravante para caso de emergência, no entanto, conforme mencionado na petição inicial, o agravante sofreu um golpe do pix no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), comprometendo não só sua renda, como também todo o seu planejamento financeiro
”.

Diante do exposto, reitera o agravante não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, motivo pelo qual pugna pelo deferimento da tutela de urgência pleiteada, qual seja, o benefício da justiça gratuita, bem como seja confirmada com o provimento do recurso.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, este restou indeferido, considerando não ter restado demonstrado a hipossuficiência financeira alegada pelo agravante.

Contrarrazoando o recurso interposto, a instituição bancária impugna o benefício da justiça gratuita pleiteado pelo agravante, aduzindo acerca da ausência dos requisitos essenciais ao seu deferimento, eis que não há comprovação do comprometimento de sua subsistência; pugnando pelo desprovimento do agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jovenil Vieira da Almeida contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Indenizatória e Danos Morais” n.º 1032040-09.2023.8.11.0041, proposta em desfavor de Banco do Brasil S.A., indeferiu o requerimento de justiça gratuita pleiteado pelo autor, ora agravante.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o requerimento de justiça gratuita pleiteado pelo autor, ora agravante.

Nos termos já salientado, pela análise dos documentos que instruem a inicial bem como este recurso de agravo de instrumento, não restou demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora eis que, sem demonstrar despesas significativas, juntou aos autos extratos bancários comprovando entradas em sua conta bancária que ultrapassam R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais, isso sem contar o valor constante em seu holerite.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO
-
HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS
-
DECISÃO MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador. II - Sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça -deve ser mantida a decisão de origem, a qual, acertadamente, indeferiu a benesse, em razão da capacidade financeira do agravante de quitar as custas. (TJMT - N.U 1028388-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 03/03/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
-
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO EVIDENCIADA
-
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE MANTIDO
- RECURSO DESPROVIDO. Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido. (TJMT - N.U 1023431-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Desse modo, deixando a parte autora e agravante de comprovar, por meio de documentos hábeis e incontestáveis, a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais, o pedido de justiça gratuita há de ser indeferido.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024